Tribunal: STF
Processo: HC 214088
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO INC. I DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.4.2022, por Emerson Ruan Figueiredo da Silva, advogado, em benefício de Lucas Romeu Fonseca Fontes, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.4.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 732.768.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 7.2.2022, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática dos crimes previstos no art. 15 e no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida).



    Em 8.2.2022, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. Posse/porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Pedido pela concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade. Decisão que decretou a custódia suficientemente fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Aplicação das medidas explicitadas na Recomendação nº 62 do CNJ. Não cabimento. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada”.



    4. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 732.768 no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.4.2022, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Alega o impetrante que “a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base em considerações que remetem à gravidade abstrata do delito e sem a mínima fundamentação, sob o simples argumento de que há indícios de autoria e pela manutenção da ordem pública”.



    Sustenta ser o paciente “primário, de bons antecedentes, com residência fixa, trabalho certo e ocupação lícita como motorista (CTPS em anexo), tudo devidamente comprovado nos autos”.



    Argumenta ser suficiente “a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para resguardo da ordem pública, garantia do bom andamento da instrução e da aplicação da lei penal”.



    Afirma que “a autoridade policial deu a seguinte capitulação, a saber: nos artigos 15 e 16, § 1º, ambos da Lei n. 10.826/03, contudo, da leitura dos depoimentos prestado[s] em solo policial e dos depoimentos não fica clara tal capitulação”.



    E assinala que, “diferentemente do alegado pela autoridade coatora o paciente não tem envolvimento com o tráfico de drogas e sim teve (no passado) com o uso, sendo tecnicamente primário conforme F.A em anexo”.



    Anota que, “considerando as circunstâncias fáticas descritas nos autos, bem como a o fato de não ter o crime sido praticado, em tese, com violência ou grave ameaça, este, ainda que condenado, por certo, poderá vir a ser beneficiado com um regime prisional mais brando como o regime aberto e ainda ter substituída a pena privativa de liberdade por restitivas de direito, posto que será julgado como réu primário, não se justificando, portanto, o seu encarceramento nesta oportunidade”.



    Aponta que “a MM. juíza sequer mencionou em sua decisão razão pela qual não aplicava as medidas cautelares diversas da prisão”.



    Defende “não cabe(r) ao tribunal de origem suprir a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e da leitura do acordão proferido pelo TJSP e pelo C. STJ, data venia, houve inovações e tentaram suprir a ausência de fundamentação que consta na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se seja concedida a ordem em caráter LIMINAR do presente “writ” para que seja revogada a prisão cautelar que pesa em desfavor do paciente, ou seja, lhe concedida liberdade provisória para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, ou, ao menos, substituindo-se a prisão por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a fim de que possa aguardar em liberdade o desenrolar do processo criminal que tramita em primeira instância (sic). 



    Requer-se, nesse sentido, seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente, diante do evidente constrangimento ilegal que lhe fora imposto e, no mérito, seja a liminar tornada definitiva, concedendo-se o direito pleiteado. 



    Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido supramencionado, requer-se a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Penal, para que o avanço do COVID-19 dentro dos estabelecimentos prisionais e em toda a sociedade sejam contidos. 



    Estão presentes os requisitos para a concessão liminar do pleito, com o imediata revogação da prisão do paciente ou concessão de sua liberdade provisória. O fumus boni iuris revela-se na desnecessidade de qualquer dilação probatória para que se averigue a procedência do pedido. O periculum in mora advém do fato de que o paciente poderá ser custodiado injustamente, situação na qual, caso indeferida a liminar, o Poder Judiciário terá fracassado em sua atribuição de garantia dos direitos fundamentais”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 732.768.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.965-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Não se comprova ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada nesta impetração.



    Consta ter sido a Polícia Militar comunicada que dois indivíduos estariam efetuando disparos de arma de fogo do interior de um caminhão que transitava por via pública. Após a abordagem do veículo, que estaria sendo conduzido pelo paciente, foi encontrado no quebra-sol do banco do motorista uma pistola 9mm com numeração parcialmente raspada, sendo o paciente e o corréu presos em flagrante.



    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o magistrado de primeira instância enfatizou que, embora tecnicamente primário, o paciente seria egresso do sistema prisional e teria registros criminais por tráfico de drogas e infração ao Estatuto do Desarmamento.



    Anotou também o risco social, considerada a conduta relatada no auto de prisão em flagrante delito, pelo que a custódia cautelar seria necessária para a manutenção da ordem pública:



    “Está presente hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. O auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais.



    Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante. 



    Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva (a pistola e as munições foram apreendidas). 



    A par disso, existem também indícios de autoria, conforme se extrai do teor dos depoimentos já colhidos. 



    Ressaltando-se que a nota de culpa foi entregue aos custodiados.



      De mais a mais, nesta fase de cognição sumária, para o reconhecimento da tipificação do delito, não se exige a apresentação dos laudos requisitados. A apreensão da pistola e das respectivas munições, aliada aos informes trazidos pelas testemunhas é o que basta. 



    Assim, as ponderações trazidas pela Defesa de Lucas não têm aptidão para determinar a admissão de mácula no flagrante. Assim, não sendo hipótese de relaxamento, acrescento que não é caso de concessão de liberdade provisória, sendo de rigor o acolhimento do pedido deduzido pelo Ministério Público e pela Autoridade Policial. 



    De fato, Gabriel é reincidente e conta com prévia condenação por roubo (fls. 39 e seguintes). Lucas, por sua vez, embora tecnicamente primário também é egresso do sistema prisional e conta registros criminais por tráfico e infração ao Estatuto do Desarmamento (fls. 32/38). 



    Desse modo, exatamente porque não é a primeira vez que os custodiados têm o nome envolvido em crimes, vê-se que a prisão de ambos é indispensável para garantia da instrução e para a manutenção da ordem pública. 



    Na espécie, as medidas cautelares previstas na Lei n. 12.403/11 não são suficientes para a contenção de ambos.



    A periculosidade dos agentes decorre de seus antecedentes; ressaltando-se que ambos são egressos do sistema prisional. 



    Neste momento de cognição sumária, a palavra dos policiais deve prevalecer e o pedido de prisão, como já dito, deve ser acolhido. 



    Não alterando essa conclusão a afirmação relacionada à primariedade técnica de Lucas e relação de emprego comprovada (fls. 56 e seguintes). (…) 



    Por fim, em atenção às ponderações da Defesa, consigno que o delito já foi praticado na pandemia. Assim, inadequado falar-se no deferimento da prisão domiciliar. 



    De mais a mais, consta dos depoimentos que a notícia que chegou ao COPOM dava conta de que os agentes estavam disparando em via pública. Lembrando que a arma foi encontrada no guarda sol do motorista e que a testemunha de fl. 07 não só fez expressa referência aos diversos disparos efetuados, como também mencionou que esses disparos foram realizados pelo carona. 



    Há claro risco social na conduta relatada no auto de prisão em flagrante delito. (…)



    Posto isto, acolhendo as ponderações do Ministério Público, com fundamento no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA”.



    No acórdão de denegação do habeas corpus impetrado em benefício do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a necessidade da prisão preventiva estaria justificada em razão da gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente:



    “Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal, pois há indícios fundados do envolvimento do paciente no crime que lhe é imputado, justificando a custódia provisória e a instauração da ação penal. 



    Com efeito, ao que é dado inferir, o paciente LUCAS ROMEU FONSECA FONTES foi preso em flagrante e denunciado por incurso no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, c.c. art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal (fls. 128/130 da ação penal), porque, em tese, no dia o dia 07 de fevereiro de 2022, por volta de 17h30min, na Avenida Olívio Nicoli, nº 01, na Comarca de Cruzeiro, em concurso com o corréu GABRIEL VINICIUS DE FREITAS RAMOS, transportava uma pistola da marca ‘Canik’, calibre 9 mm, com numeração suprimida, e um carregador municiado com quinze cartuchos íntegros, do mesmo calibre, marca ‘CBC’, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Conforme narra a denúncia, o paciente conduzia o caminhão, placas ENA 2623, da empresa ‘Festa Fácil’, tendo como passageiro o corréu GABRIEL, estando ambos previamente ajustados para a prática delitiva, pois possuíam e transportavam, no interior do quebra-sol do lado do motorista, o referido armamento, além de um carregador municiado com quinze cartuchos íntegros, do mesmo calibre, marca ‘CBC. 



    Ocorre que, na Rua Armando Gonçalves de Carvalho, daquela comarca, o corréu efetuou, aproximadamente, dez disparos com a arma de fogo na via pública, conduta visualizada pela testemunha S. V. T. 



    A polícia militar, então, foi acionada e logrou encontrar os acusados a bordo do mencionado caminhão, estando a pistola referida no quebra-sol do veículo, juntamente com o carregador.



    Neste cenário, atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em especial ao disposto no art. 9º e respectivos incisos de seu parágrafo único, ressalto, desde logo, que a privação da liberdade não se encontra, no caso em comento, em evidente desconformidade com as hipóteses legais, não se tratando, portanto, de situação na qual a concessão da ordem seria ’manifestamente cabível’. Ressalvado, é claro, nos termos do art. 1º, § 2º, do mesmo diploma legal, eventual entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.



    Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no caso em tela a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios. Nesse ponto, importa observar que a perícia no armamento foi concluída, e atestou que a pistola estava apta a efetuar disparos e assim o fez recentemente, registrando, também, que a numeração de série do equipamento foi suprimida por abrasão (fls. 120/127 da ação penal). De outro lado, ao revés do que quer fazer crer a Defesa, a pendência do resultado da perícia residuográfica nas mãos do paciente não conduz à soltura do paciente, sendo, em verdade, irrelevante a conclusão do dito exame, na medida em que a ele foi imputado apenas o porte ilegal da arma de fogo com numeração suprimida, e não a realização de disparos. Quanto aos indícios de autoria, os depoimentos dos milicianos responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pelas palavras da testemunha S.V.T., ao menos nessa análise sumária, indicam que os acusados possuíam e transportavam a arma de fogo conscientemente, guardada no quebra-sol do caminhão conduzido pelo ora paciente.



    Assim assentado o fumus comissi delicti, observo que se encontram presentes os demais requisitos para a prisão cautelar (art. 312 do CPP).



    Aliás, ao revés do que afirma a combativa Defesa, está suficientemente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (fls. 37/44), pois calcada em elementos do caso concreto, inexistindo dúvida de que a medida extrema se justifica para a garantia da ordem pública. Anote-se, ainda, por relevante, que o porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, e ainda várias munições, é concretamente grave, pois, à margem de qualquer controle estatal, é impossível deduzir a procedência e/ou a finalidade do armamento, que pode servir de instrumento para inúmeros delitos sem deixar maiores rastros que conectem a arma ao autor da conduta, malferindo, assim, a segurança pública e expondo a sociedade ordeira a grande risco, tanto mais quando, como no caso dos autos, houve, em tese, diversos disparos feitos em via pública com a pistola em questão.



    Vale lembrar, outrossim, a respeito da alegada falta de fundamentação, o dilema vivenciado pelo Juiz de primeiro grau por ocasião da decretação da prisão preventiva: se, por um lado, não pode simplesmente repetir os requisitos previstos no art. 312 da lei processual penal, não pode, também, por outro, avançar demasiadamente na análise de tais pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a causa.



    Destarte, no caso em tela, considerando-se a especial gravidade dos fatos acima descritos note-se que não estamos falando de gravidade em abstrato, mas, sim, de gravidade concreta, bem evidenciada nos autos, é fora de dúvida que a custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção da prisão do paciente, não se revelando eficaz, no presente caso, qualquer outra medida que não seja a segregação provisória. Ora, se o réu coloca em risco a segurança pública, não há espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, que, como se sabe, são muito menos abrangentes e eficazes.



    De fato, em casos como o presente, em que demonstrada a presença de circunstâncias fáticas aptas a evidenciar a gravidade exacerbada da conduta, já se reconheceu ser ‘Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.’ (RHC 111196/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 11/06/2019).



    Realmente, em situações como a de que ora se cuida, comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a existência de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia cautelar. A bem dizer, a periculosidade é a pedra de toque para que o acusado não possa merecer os benefícios legais. De fato, a existência de ameaça à tranquilidade pública justifica a privação cautelar da liberdade de indivíduo com tendência para o cometimento de crimes graves, de modo a evitar a prática de novas infrações penais e garantir a ordem pública. Inegável, portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. (…)”.



    Na decisão questionada na presente impetração, o Ministro João Otávio de Noronha reputou idôneos os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes para decretar e manter a custódia cautelar do paciente:



    “No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. (…)



    Tendo a necessidade de¿prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas¿cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,¿DJe¿de 21/9/2020).¿



    Observa-se que a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública, em detrimento das demais cautelares substitutivas. 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que ‘a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal’ (HC n. 596.566/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020)”.



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas examinando o caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva demostrado por registros criminais anteriores, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. (…)



    2. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, tal como devidamente fundamentado pelo Juiz de Primeira Instância, que bem delineou a periculosidade do grupo criminoso, ‘com alto nível de organização (estatutos, mandamentos, regras de conduta, requisitos para ingresso, diversos níveis de comando, etc), grande número de integrantes e atuação em todas as regiões do Estado, inclusive dentro do sistema prisional, tendo como único fim a prática de crimes de toda ordem’. 



    3. Esses fatores, somados ao registro de que o paciente ostenta anotações criminais, revelam a imprescindibilidade da sua segregação para garantir a ordem pública, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade à sua atividade criminosa. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.125-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (…)



    2. O risco concreto de reiteração delitiva autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 



    3. Situação concreta em que a prisão preventiva foi mantida pelas instâncias de origem com apoio em dados objetivos da causa, notadamente porque ‘o paciente apresenta diversos registros criminais, com condenações pelos delitos de tráfico de drogas, furto qualificado, dirigir sem CNH e direção perigosa, além de responder a outra ação penal pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tudo a demonstrar sua propensão à prática delituosa’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    4. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 174.957-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.860-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 145.162-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.6.2018).



    “Processual penal. Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Corrupção de Menores. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita. (…)



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com base em aspectos objetivos da causa, em especial na gravidade concreta do delito, sendo certo que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. Ademais, o paciente ostenta péssimos antecedentes criminais. 



    4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 139.644, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2018).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    10. Razão jurídica não assiste ao impetrante quanto à alegação de que o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça teriam inovado a fundamentação que embasa a prisão do paciente nos julgamentos dos habeas corpus impetrados em seu favor.



    No ponto, a argumentação da petição inicial é genérica, limitando-se o impetrante a afirmar que o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça teriam feito “inadmissíveis inovações”, mas sem apontar especificamente os fundamentos teriam sido indevidamente acrescidos à decisão proferida pelo magistrado de primeira instância.



    Do confronto entre a decisão de conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva e os julgados proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo Ministro João Otávio de Noronha, não se comprova inovação de fundamentação. Se tanto houvesse, seria apenas detalhamento das circunstâncias e especificidades do caso.



    As circunstâncias que ensejaram a decretação da custódia cautelar, isto é, os registros criminais e a gravidade da conduta do paciente, foram mencionadas, ainda que sucintamente, pelo juiz de primeiro grau.



    Descabe cogitar, assim, indevida inovação de fundamentação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ou pelo Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECORRENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADORA DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PELOS TRIBUNAIS DE INSTÂNCIAS SUPERIORES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) 



    III – O Tribunal de Justiça local e o Superior Tribunal de Justiça limitaram-se a aludir ao que já havia sido mencionado no decreto de prisão preventiva originário, apenas detalhando os registros criminais existentes em nome dos acusados, sem que tanto importe em inovação de fundamentação. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 177.649-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2019).



    11. Antes de prolatada